Tribunal: CARF
Processo: 16366.000093/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000093/2009-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.338 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. ACRÉSCIMO MORATÓRIOS
Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data dos
seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa de
mora, na forma da legislação de regência, incidentes desde a data prevista para
pagamento até a data da entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Vanessa
Marini Cecconello e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso. No mérito,
por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa
Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000093/2009-18
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício) Ausente
(s) o conselheiro (a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído (a) pelo (a) conselheiro (a)
Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1402-001.545, de 05 de dezembro de 2013 (fls. 324 a 345 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, conforme
acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE
IRPJ. COMPENSAÇÃO COM RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. DCOMP
ENTREGUE APÓS O VENCIMENTO DO TRIBUTO A SER
COMPENSADO. INCLUSÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
INCLUSÃO APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a
exigência do tributo efetivamente devido apurado, com base no lucro real, em
declaração de rendimentos apresentada tempestivamente, revelando-se
improcedente a cominação de multa e juros moratórios nos casos de
compensação em data posterior ao vencimento do débito declarado como
compensado, se o indébito tributário for igual ou superior ao tributo a ser
compensado.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 348 a 356) suscitando a
divergência no que diz respeito a incidência de acréscimos moratórios em débitos compensados
em declarações entregues após o vencimento do tributo.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
366 a 371, sob o argumento que no acórdão recorrido entendeu-se que, havendo crédito antes do
vencimento do débito que se pretende compensar, mesmo que a DCOMP seja apresentada em
data posterior ao vencimento, não incidem encargos punitivos, nos paradigmas, por outro lado,
consignou-se que somente se extingue condicionalmente o crédito tributário com a apresentação
da DCOMP, motivo pelo qual incidem encargos moratórios sobre débito não pago, deste a data
do seu vencimento até a apresentação da DCOMP.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 384 (arquivo não paginável)
manifestando pelo não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido
v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A Fazenda Nacional insurge-se contra o entendimento, adotado no acórdão
recorrido, quanto a incidência de acréscimos moratórios em débitos compensados em
declarações entregues após o vencimento do tributo.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

A discussão levada a está Câmara Superior versa, tão- somente, sobre a não
homologação do valor de R$ 60.622,66, em razão dos juros e multa moratória, cobrados em
virtude do vencimento do débito compensado (compensação em data posterior ao vencimento do
débito declarado como compensado, e se tal débito sofre a incidência de acréscimos legais
(multa e juros) até a data da entrega da DCOMP.

Aqui estamos tratando de compensação dos débitos de estimativas de IRPJ, o
crédito refere-se ao pagamento saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado no ano-calendário de 2003. Verifica-se que os recursos destinados à extinção do débito
já se encontravam na disponibilidade do erário desde 1° de janeiro de 2004, um dia após a
consolidação da apuração da IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003.

Assim, no acordão Recorrido, a questão central da discursão foi: “no caso de
compensação de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica a compensação em data
posterior ao vencimento do débito declarado como compensado, tal débito sofre a incidência de
acréscimos legais (multa e juros) até a data da entrega da DCOMP?”

Diante deste fatos o acordão recorrido entendeu que :

Ora, considerando que o crédito da Requerente refere-se ao pagamento saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica apurado no ano-calendário de
2003, afigura-se irregular os acréscimos a titulo de juros e multa, uma vez que o
crédito nasceu anteriormente ao débito compensado. Os juros indenizam a mora,
enquanto a multa constitui penalidade pela mora. Mas, no caso vertente, não se
encontrava a Requerente em mora perante o Fisco, na medida em que os recursos
destinados à extinção do débito já se encontravam na disponibilidade do erário
desde 1° de janeiro de 2004, um dia após a consolidação da apuração do IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2003.

É de se observar, que sendo o crédito anterior ao débito compensado, é o Estado
que se encontra em mora perante o contribuinte, e não o contrário, como quer a
Autoridade Administrativa Tributária.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Assim, tendo sido enviada a declaração de compensação dentro do prazo para o
pedido de compensação (cinco anos do pagamento) e inexistindo qualquer
irregularidade formal do pedido, com o que concorda a Autoridade
Administrativa Tributária, a aplicação de multa e juros moratórios representa
ofensa ao principio da verdade material, além de colocar em supremacia as
normas instrumentais, infringindo a própria regra matriz de incidência tributária,
que impede exigência de tributo em divergência com a realidade fática que lhe
serve de substrato.

Vale ainda ressaltar que houve declaração de voto do ilustre Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, que assim expressou seu entendimento

O motivo de concordar com o provimento do recurso advém do objeto da
compensação: trata-se da compensação de estimativas mensais de IRPJ/CSLL.
Após o encerramento do período de apuração não é possível mais exigir-se as
estimativas, restando somente a aplicação de multas isoladas, conforme previsto
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Não restando adimplidas as estimativas
devidas, além da multa de ofício, deve-se exigir o eventual saldo de IRPJ/CSLL
efetivamente devidos ao final do período de apuração.

(....)

Logo, se não há como se exigir estimativas após o encerramento do período de
apuração, devendo ser exigido eventual saldo de IRPJ/CSLL devido, não há que
se falar em cobrança de multa de mora sobre estimativas compensadas após a
data de vencimento. Soma-se a tal interpretação o fato de que, após o término do
período de apuração, em relação às estimativas a exigência do Fisco deve se
limitar à aplicação de multa isolada por falta de recolhimento, conforme já
explanado.
(...)

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Assim, no caso concreto, esclareço que meu voto para fins de dar provimento ao
recurso funda-se no objeto da compensação (estimativas), e não pelo mero
afastamento da multa de mora em casos de compensação.

Verifica-se que apesar de excluir a multa de mora, não se aplicou explicitamente o
artigo 138 do CTN que trata da Denúncia Espontânea, visto que no caso o se está falando em
compensação de estimativas e sequer foi mencionado no voto a aplicação da denúncia
espontânea

Dos Acórdãos Paradigmas:

Ácordão no: 1101-00.059

Neste caso trata-se de pedido de Restituição de Imposto de Renda Retido na
Fonte, para o qual foram apresentadas as Declarações de Compensação (DCOMP), com o
intuito de extinguir seus débitos, sob condição resolutória de ulterior homologação.

Neste caso a DRF reconheceu ao contribuinte, a titulo "Saldo Negativo de IRPJ"
apurado no ano calendário de 1998, a totalidade crédito pleiteado, no valor de R$ 1.205.769,67.
O crédito reconhecido foi utilizado para extinção dos débitos constantes das DCOMP's anexadas
ao processo, resultando da homologação parcial das compensações declaradas, em função da
insuficiência do crédito.

Assim sobre a compensação não homologada de parte da parcela, incidiu juros e
multas. Assim, para os débitos que se encontravam vencidos quanto da apresentação das
declarações de compensação, há incidência de multa de mora e de juros de mora a partir do dia
do vencimento do débito.

Ácordão n.o 1102-00.092

Neste caso trata de compensações de débitos próprios, relativos a PIS e Cofins,
bem como de débitos de empresa incorporada, relativos a 1RPJ, CSLL, PIS e Cotins. Mas as
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

compensações não foram integralmente homologadas por insuficiência do crédito, uma vez que
quando da declaração de compensação os débitos se encontravam vencidos, e sobre eles a
autoridade fez incidires acréscimos moratórios. Neste caso o Contribuinte invoca a denúncia
espontânea, mas o Acordão recorrido entendeu que o instituto da denúncia espontânea da
infração, tratado no artigo 138 do CTN, não tem o condão de excluir a multa de mora. Veja os
trechos do Acórdão Recorrido:

Não obstante não desconhecer a existência de posições divergentes, entendo que
o instituto da denúncia espontânea da infração, tratado no artigo 138 do CTN,
não tem o condão de excluir a multa de mora. O legislador ordinário, ao decretar
as regras para implementação dos atos procedimentais que visam a dar eficácia
às regras de incidência tributária, determinou que o adimplemento espontâneo,
fora do prazo, da obrigação tributária, sujeita-se à multa de mora. Assim, a
menos que se negue aplicação aos dispositivos legais que tratam da imposição da
multa de mora, outra conclusão não é possível senão a de que a exclusão de
penalidades tratada no artigo 138 do CTN não abrange a multa de mora. Caso
contrário, estaria configurada uma verdadeira contradição em seus termos. Não
é possível admitir, ao mesmo tempo, que :(a) todo pagamento espontâneo, fora do
prazo, só pode ser feito acompanhado da multa de mora (Lei 7.799/88, art. 74,
Lei 8.218/91, art. 3° , Lei 8.383/91, art. 59, Lei 8.981/95, art. 84, Lei 9.430/96,
art. 61) ; e (b) sé o pagamento fora do prazo for feito de forma espontânea,
afasta-se a multa de mora. A espontaneidade (no pagamento extemporâneo) é
pressuposto da incidência da multa de mora. Entender que o recolhimento em
atraso, feito de forma espontânea, exclui a multa de mora, é negar aplicação às
leis que determinam sua imposição. A mora é elementar do tipo. A denúncia
espontânea somente afasta a responsabilidade por infrações desconhecidas das
autoridades fazendárias. A mora não é fato que possa se imputar desconhecido
pelo Fisco, visto que decorre do mero transcurso do tempo.

Pela análise do Acórdão Recorrido e dos paradigmas juntados pela Fazenda
Nacional, entendo não haver similitude fática o suficiente para conhecer o Recurso Especial.

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

No presente caso, a Fazenda deveria ter apresentado paradigmas que tinham como
pano de fundo a compensação de estimativas mensais de IRPJ/CSLL. No caso concreto,
verificou-se que após o encerramento do período de apuração não é possível mais exigir-se as
estimativas, restando somente a aplicação de multas isoladas, conforme previsto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. Não restando adimplidas as estimativas devidas, além da multa de ofício,
deve-se exigir o eventual saldo de IRPJ/CSLL efetivamente devidos ao final do período de
apuração.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

Vencida quanto ao conhecimento, passo a análise do mérito.

Do Mérito

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, a divergência suscitada diz
respeito a incidência de acréscimos moratórios em débitos compensados em declarações
entregues após o vencimento do tributo.

Inicialmente explico já me manifestei em vários julgados no sentido que a
compensação deve se equiparar ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN.

No entanto, no presente caso não seria simplesmente de aplicação ou não da
Denúncia Espontânea e si. Desta feita, entendo que o Acordão Recorrido não merece reparos.
Isso porque o crédito das empresas refere-se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
afigurando-se irregulares os acréscimos a título de multa moratória no caso de débitos
posteriores, uma vez que o crédito nasceu anteriormente aos mesmos.

Os juros indenizam a mora, enquanto a multa moratória constitui penalidade pela
ocorrência da mora. No presente não se encontravam a Contribuinte em mora perante o Fisco, na
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

medida em que os recursos alocados à extinção do débito já se encontravam na disponibilidade
do erário desde 1o de janeiro de 2004, um dia após a consolidação da apuração do IRPJ relativo
ao ano-calendário de 2003.

Diante disto, adoto como razões de decidir o voto condutor do Acórdão
Recorrido. Segue os trechos do Acórdão:

Resta claro nos autos de que no entendimento da Autoridade Administrativa
executora do acórdão, endossada pela decisão recorrida, foi de que apesar da
empresa ter informado, nas DCOMP a compensação de seu débito sem o
acréscimo de multa e juros moratórios, como as Declarações de Compensação
originais foram apresentadas em 08/03/2004, ou seja, em data posterior ao
vencimento dos débitos declarados como compensados, tais débitos sofrem a
incidência de acréscimos legais (multa e juros) até a data da entrega da DCOMP,
sendo que a compensação, total ou parcial, é acompanhada da compensação, na
mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais, conforme estabelecido
no artigo 36 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 (e, anteriormente, no
artigo 28 das Instruções Normativas SRF n° 210/2002, 460/2004 e 600/2005).

Assim sendo, a este colegiado resta responder a seguinte pergunta: no caso de
compensação de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
compensação em data posterior ao vencimento do débito declarado como
compensado, tal débito sofre a incidência de acréscimos legais (multa e juros) até
a data da entrega da DCOMP?

É de se esclarecer inicialmente, que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Londrina PR (SAORT), apreciou os pedidos de compensação somente
17/04/2009. Ou seja, já havia se encerrado o ano-calendário do recolhimento das
estimativas (ano-calendário de 2004).

Ora, não tenho dúvidas de que as estimativas tratam de meras antecipações do
tributo supostamente a ser apurado ao final do ano-calendário, o significa que se
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

consubstanciam apenas numa tentativa de previsão de quanto será devido quando
do ajuste anual. Assim, não guarda racionalidade a exigência de estimativas
mensais, ainda que declaradas em PER/DCOMP, se ao final do ano é apurado
saldo negativo de IRPJ. Noutras palavras: não é lógico a cobrança de imposto
devido em um mês, sendo que o contribuinte apurou, ao final do ano-calendário,
crédito de tributo a pagar muito superior à estimativa devida.

Neste processo é razoável recordar, que em 30 de dezembro de 1991, foi
sancionada a Lei no 8.383, introduzindo importantes regras que modificaram
diametralmente a legislação do imposto de renda, com importantes
consequências para as pessoas jurídicas, a partir de 01/12/1992.

Dentre as principais alterações introduzidas pelo novo diploma legal, destaca-se
aquela relativa ao período de apuração dos tributos incidentes sobre os lucros
das pessoas jurídicas, que passou a ser mensal. Dessa forma, o período de
apuração mensal do imposto de renda passou a se confundir com o conceito de
período base para fins de imposto de renda, sendo obrigatório para todas as
pessoas jurídicas, quer fossem tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado.

Apesar da apuração e recolhimento mensal do imposto e, independentemente, do
critério adotado para determinação do montante recolhido mensalmente (lucro
real, presumido ou arbitrado), as pessoas jurídicas estão obrigadas a apresentar
a declaração de ajuste anual.

Nos anos-calendário de 1995 e 1996, sobreveio a Lei no 8.981, de 1995, alterada
pela Lei no 9.065, de 1995, que mantiveram a sistemática da mensalização de
apuração e pagamento do imposto de renda para todas as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Por sua vez, manteve-
se, como regra geral, o critério de pagamento do imposto em base estimada, para
as pessoas jurídicas tanto sujeitas ao lucro presumido como ao lucro real.

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Determinou, ainda, às pessoas jurídicas obrigadas à tributação com base no
lucro real ou àquelas que não optassem pela tributação com base no lucro
presumido, a apuração do lucro real em 31 de dezembro de cada ano ou na data
da sua extinção. E, para as pessoas jurídicas optantes pela tributação com base
no lucro presumido, foi determinado que o imposto apurado e pago mensalmente
em base estimada fosse considerado definitivo, por ocasião da apresentação da
declaração anual de rendimentos.

Dentro de tal contexto, certo é que encerrado o período de apuração do imposto
de renda, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia,
uma vez que prevalece o tributo efetivamente devido com base na apuração do
lucro real.

Ora, considerando que o crédito da Requerente refere-se ao pagamento saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica apurado no ano-calendário de
2003, afigura-se irregular os acréscimos a titulo de juros e multa, uma vez que o
crédito nasceu anteriormente ao débito compensado. Os juros indenizam a mora,
enquanto a multa constitui penalidade pela mora. Mas, no caso vertente, não se
encontrava a Requerente em mora perante o Fisco, na medida em que os recursos
destinados à extinção do débito já se encontravam na disponibilidade do erário
desde 1° de janeiro de 2004, um dia após a consolidação da apuração do IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2003.

É de se observar, que sendo o crédito anterior ao débito compensado, é o Estado
que se encontra em mora perante o contribuinte, e não o contrário, como quer a
Autoridade Administrativa Tributária.

Assim, tendo sido enviada a declaração de compensação dentro do prazo para o
pedido de compensação (cinco anos do pagamento) e inexistindo qualquer
irregularidade formal do pedido, com o que concorda a Autoridade
Administrativa Tributária, a aplicação de multa e juros moratórios representa
ofensa ao principio da verdade material, além de colocar em supremacia as
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

normas instrumentais, infringindo a própria regra matriz de incidência tributária,
que impede exigência de tributo em divergência com a realidade fática que lhe
serve de substrato.

Diante do conteúdo dos autos e pela associação de entendimento sobre todas as
considerações expostas no exame da matéria, voto no sentido de dar provimento
ao recurso.

Vale aqui ressaltar também a Declaração de Voto do realizada pelo Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que acompanhou, na conclusão, o voto do
Relator, Conselheiro Paulo Roberto Cortez.

A Declaração de Voto, enquanto parte do acórdão – e não se tratando de voto
vencido – constitui, igualmente, fundamento, ainda que sucessivo, de provimento do recurso.
Isso porque tal fundamento, assim como o fundamento principal, foi levado a debate na Turma e,
não havendo declarações contrárias, se presume aceito por todos, que acordaram naquele sentido.

Assim, segue os trechos da declaração de voto:

Acompanhei o voto do ilustre relator por suas conclusões. Isso porque o voto
condutor do aresto, em resumo, assume o entendimento de que, dispondo o
contribuinte de crédito, a formalização da declaração de compensação, ainda que
após o vencimento do tributo que se deseja compensar, não ensejaria a aplicação
de multa moratória.

Com a devida vênia, discordo de tal fundamentação.

A declaração de compensação foi prevista originalmente com a edição da Medida
Provisória no 66, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de 2002, que em
seu artigo 49 deu nova redação ao artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996:

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]

Conforme se depreende do § 1o do dispositivo em comento, a compensação será
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações concernentes aos créditos utilizados e débitos a serem
compensados.

Ora, a transmissão de tal declaração não é mera formalidade para realização da
compensação, mas sim instrumento indispensável ao seu implemento.

A esse respeito, cita-se o decidido no âmbito do STJ no REsp 1245347 / RJ, cujos
excertos de interesse de sua ementa transcreve-se a seguir:

(...)

Conforme se observa, concluiu o STJ que a data do encontro de contas entre
contribuinte e RFB se dá na data da transmissão da declaração de compensação,
sujeitando o requerente aos acréscimos legais pertinentes. Eis o ponto de minha
divergência em relação às razões de decidir do voto condutor do aresto.

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

O motivo de concordar com o provimento do recurso advém do objeto da
compensação: trata-se da compensação de estimativas mensais de IRPJ/CSLL.
Após o encerramento do período de apuração não é possível mais exigir-se as
estimativas, restando somente a aplicação de multas isoladas, conforme previsto
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Não restando adimplidas as estimativas
devidas, além da multa de ofício, deve-se exigir o eventual saldo de IRPJ/CSLL
efetivamente devidos ao final do período de apuração.

Nesse sentido, assim manifestou-se a Coordenação Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil: Estimativas.
Compensação. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF). Inscrição em Dívida Ativa da Uniã (DAU). Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para
fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não
devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não
declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ,
devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar
mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ. (Solução de Consulta Interna no 18, de 2006)

Corroborando tal posicionamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
exarou o Parecer PGFN/CAT/no 193/2013, cuja ementa restou assim redigida:

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual.
Apuração mensal dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996.
Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração
de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Impossibilidade
de inscrição das estimativas em Dívida Ativa da União. Inexistência de
crédito tributário. Ausência de certeza e liquidez. (Disponível em:
<http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/storage/f/20130321T0211381932013_53
b7_arquivo.doc>. Acesso em: 17 mar 2014)

Logo, se não há como se exigir estimativas após o encerramento do período de
apuração, devendo ser exigido eventual saldo de IRPJ/CSLL devido, não há que
se falar em cobrança de multa de mora sobre estimativas compensadas após a
data de vencimento. Soma-se a tal interpretação o fato de que, após o término do
período de apuração, em relação às estimativas a exigência do Fisco deve se
limitar à aplicação de multa isolada por falta de recolhimento, conforme já
explanado.

Por oportuno, faz-se imperioso reposicionarme sobre minha posição adotada no
Acórdão 1402001.424 a respeito da exigência de multa moratória em declarações
de compensação apresentadas após a data de vencimento do tributo a compensar,
mas antes do conhecimento do débito por parte do Fisco.

Naquele caso, em razão da manifestação da RFB por meio da Nota Técnica Cosit
no 1/2012, apresentada pelo então recorrente em sede de memoriais, apresente
declaração de voto nos seguintes termos:

(....)

Contudo, por meio da Nota Técnica no 19, de 2012, a Cosit cancelou a Nota
Técnica Cosit no 1, de 2012.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Portanto, a argumentação por mim desenvolvida em tal declaração de voto não
subsiste, fazendo-se necessário adentrar ao exame da questão.

Pois bem, a teor do art. 156 do CTN, extinguem o crédito tributário: (i)
pagamento; (ii) a compensação. Vê-se, assim, tratar-se de institutos distintos.

No art. 138 do Estatuto Processual, ao tratar da denúncia espontânea, exclui a
responsabilidade quando tal denúncia for acompanhada do pagamento do tributo
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando for o caso.

Aos pedidos de compensação (PER/DCOMP) relativos a tributos sujeitos à
homologação, não declarados ou declarados e não pagos, não se aplica a norma
do art. 138 do CTN, que deve ser interpretada em sua literalidade conforme
impõe o art. 111 do CTN, sobretudo, quando trata tão somente de pagamento
(forma de extinção do crédito tributário – art. 156, I do CTN) e não de
compensação (forma distinta de extinção do crédito tributário – art. 156, II do
CTN). Quisesse o legislador equiparar a compensação ao pagamento para fins de
denúncia espontânea, assim o teria feito expressamente.

Tal posição não é isolada.

Veja-se, por exemplo, recente decisão do STJ nesse sentido (AgRg no AREsp
174514/CE, Ministro Benedito Gonçalves, T1 Primeira Turma, sessão de
04/09/2012, Dje 10/09/2012):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
[...]
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutoria da sua homologação. Caso a homologação, por
qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário
declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, não
se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu
pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a
hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido.

Assim, no caso concreto, esclareço que meu voto para fins de dar provimento ao
recurso funda-se no objeto da compensação (estimativas), e não pelo mero
afastamento da multa de mora em casos de compensação.

Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Com a devida vênia, divirjo da eminente relatora, quer quanto ao conhecimento,
quer quanto à questão de fundo.

CONHECIMENTO

Como expresso no recorrido, a discussão “versa, tão-somente, a não homologação
do valor de R$ 60.622,66, em razão dos juros e multa moratória, cobrados em virtude do
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

vencimento do débito compensado (compensação em data posterior ao vencimento do débito
declarado como compensado, tal débito sofre a incidência de acréscimos legais (multa e juros)
até a data da entrega da DCOMP)”.

O entendimento do órgão local, mantido pela decisão de piso, foi que tendo a
empresa transmitido a DCOMP após o vencimento do débito nela informado, ao valor do débito
deve ser acrescido os encargos da mora; vale dizer multa e juros moratórios. Daí a razão da
homologação parcial da compensação.

E essa é a discussão trazida ao nosso conhecimento: se deve incidir os encargos da
mora quando a data da compensação do débito compensado for levado a efeito (no caso dos
autos o envio da PERDCOMP) após seu vencimento. Assim, discussão sobre a natureza do
crédito e eventuais glosas, é matéria preclusa não alçada ao conhecimento desta Turma.

O que pugna a recorrente, nos termos dos paragonados, em suma, é que a extinção
do débito compensado ocorre na data da formalização (envio) da declaração de compensação,
sem adentrar na natureza do crédito. E isso foi o que restou conhecido nos termos do paradigma
(fl 368) 1102-00.092, assim ementado:

COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. – Os débitos a serem
compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data dos seus respectivos
vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa de mora, na forma da
legislação de regência, incidentes desde a data prevista para pagamento até a data
da entrega da Declaração de Compensação.

No mesmo sentido o paradigma 1101-00.059: "...assim, para os débitos que se
encontravam vencidos quanto da apresentação das declarações de compensação, há incidência de
multa de mora e de juros de mora a partir do dia do vencimento do débito".

Esta é a questão trazida ao nosso conhecimento, como bem resumiu o despacho de
admissibilidade (fl. 370):
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

Enquanto no recorrido entendeu-se que, havendo crédito antes do vencimento do
débito que se pretende compensar, mesmo que a DCOMP seja apresentada em
data posterior ao vencimento, não incidem encargos punitivos, nos paradigmas,
por outro lado, consignou-se que somente se extingue condicionalmente o crédito
tributário com a apresentação da DCOMP, motivo pelo qual incidem encargos
moratórios sobre débito não pago, deste a data do seu vencimento até a
apresentação da DCOMP.

Dessarte, entendo presente o pressuposto de similitude fática e a divergência
jurisprudencial, pelo que conheço do apelo especial fazendário.

MÉRITO

Quanto à questão de fundo, ela é simples, e sobre a mesma não cabe maiores
digressões, posto que assentada nossa jurisprudência quanto à ela.

Se o valor do débito foi compensado após seu vencimento, estreme de dúvida que
se a extinção do débito foi a destempo, pelo que devem incidir os encargos da mora. A
declaração de compensação não é uma formalidade sem maiores consequências. Assim, para os
débitos que se encontravam vencidos quanto da apresentação das declarações de compensação,
há incidência de multa de mora e de juros de mora a partir do dia do vencimento do débito.

No caso dos autos, a DCOMP foi apresentada após o vencimento do débito a ser
compensado; porém, o contribuinte não incluiu os encargos moratórios que incidiam sobre o
débito, o que resultou em insuficiência do crédito para a integral compensação, motivando a
homologação parcial da DCOMP.

Com efeito, correta a incidência de juros e multa de mora de débito compensado
após o seu vencimento, fato que deu azo a homologação parcial da compensação.

É o que dispõe, em arrimo com o art. 161 do CTN, o art. 61 da Lei 9.430/96:

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.”

Nesse sentido o aresto 9303-008.533, de 18/04/2019:

COMPENSAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. VALORAÇÃO Os débitos fiscais
compensados com créditos financeiros contra a Fazenda Nacional, mediante a
entrega de Declaração de Compensação (Dcomp) protocolada depois das datas de
vencimentos dos respectivos débitos, estão sujeitos a multa moratória e a juros de
mora, calculados desde as datas dos respectivos vencimentos até a data de
protocolo da respectiva Dcomp, nos termos da legislação tributária vigente. Nessa
hipótese, não há que se falar em denúncia espontânea.

DISPOSITIVO

Face ao exposto, conheço do recurso especial da Procuradoria e dou-lhe
provimento, reconhecendo que sobre débitos compensados após seu vencimento devem incidir
os encargos dessa mora.

É como voto.

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000093/2009-18

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital